Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704804-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IVANILDE LEITE ROCHA DESPACHO Após o julgamento do recurso de apelação e a publicação da ementa, o apelante compareceu aos autos informando ter sido realizado o pagamento do débito, oportunidade em que requereu o desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Assim, tendo em vista a perda superveniente do objeto do recurso e considerando o pedido formulado no ID 29465096, determino a secretaria da Turma que restitua os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator